Tribunal: STF
Processo: RHC 59935
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
1.PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS. SÓ A EVIDENCIA DO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL JUSTIFICA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO SEU NASCEDOURO.
2.SE HÁ OU NÃO, EM TESE, CRIME DE ESTELIONATO, A PROVA A SER
PRODUZIDA EM PRIMEIRO GRAU PODERA DILUCIDAR SATISFATORIAMENTE,
DETERMINANDO A RESPONSABILIDADE DO AGENTE.
3.E NA INSTRUÇÃO DA CAUSA QUE SE PODERA AVERIGUAR SE O CHEQUE FOI
DADO EM GARANTIA OU COMO PAGAMENTO A VISTA.
4.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.